Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PESSOAL E PROFISSIONAL. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT). DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA EM REEXAME MANTIDA.

1. Na hipótese, o requerimento administrativo endereçado à d. autoridade coatora diz respeito exclusivamente ao impetrante, de forma que a este deve ser concedido o acesso aos dados solicitados, que apresentam cunho profissional relacionado às atividades desenvolvidas pelo servidor.

2. A omissão administrativa excedeu prazo razoável, não podendo o administrado ser prejudicado com a morosidade injustificável, violando o direito líquido e certo do impetrante, nos termos da Lei n. 12.527/2011, que disciplina o fornecimento de dados pelos órgãos públicos, c/c Lei Complementar n. 840/2011, ao estabelecer o direito de petição do servidor público (art. 173).

3. Remessa necessária conhecida e não provida.